Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-19.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Obrigação de fazer – Pretensão de determinar à ré que impeça a realização de eventos no local denominado "Avenida do Lago" – Impossibilidade – Prevalece, na hipótese, a escolha política acerca do local adequado para promoção de manifestação sociocultural (art. 215 da CF/18) – Ao Judiciário cabe reprimir a ilegalidade, mas não lhe compete, ao menos em tese, ingerir na escolha da Municipalidade

Ementa:
Obrigação de fazer – Pretensão de determinar à ré que impeça a realização de eventos no local denominado "Avenida do Lago" – Impossibilidade – Prevalece, na hipótese, a escolha política acerca do local adequado para promoção de manifestação sociocultural (art. 215 da CF/18) – Ao Judiciário cabe reprimir a ilegalidade, mas não lhe compete, ao menos em tese, ingerir na escolha da Municipalidade quanto ao local para realização de determinados eventos – Ação julgada improcedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000723-19.2019.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes
ELIZABETH MARIA OLIVI, SILVIA HELENA OLIVI ARRIVABENE e
CARLOS ROBERTO OLIVI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-19.2019.8.26.0072 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000723-19.2019.8.26.0072 – BEBEDOURO
APTE: ELIZABETH MARIA OLIVI E OUTROS.
APDO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
JUÍZA DE 1o GRAU: LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA.
VOTO No 36.894D
OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão de determinar à ré
que impeça a realização de eventos no local denominado
“Avenida do Lago”
Impossibilidade
Prevalece, na
hipótese, a escolha política acerca do local adequado para
promoção de manifestação sociocultural (art. 215 da CF/18)
Ao Judiciário cabe reprimir a ilegalidade, mas não lhe
compete, ao menos em tese, ingerir na escolha da
Municipalidade quanto ao local para realização de
determinados eventos Ação julgada improcedente na 1a
Instância Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de obrigação de fazer ajuizada por
ELIZABETH MARIA OLIVI E OUTROS em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BEBEDOURO, pela qual buscam os autores seja
determinado que a ré impeça a realização de eventos no local
denominado “Avenida do Lago”.
A r. sentença de fls. 455/459, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido, condenando os vencidos ao
pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00.
Apelam os demandantes às fls. 468/473,
pugnando pela inversão do julgado. Registram haver locais específicos
para realização de eventos culturais, mas, ainda assim, opta a Prefeitura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-19.2019.8.26.0072 -Voto no
3
por bloquear uma das principais avenidas da região. Indicam que foi
constatado níveis de ruídos acima do legalmente permitido. Aduzem que
o distúrbio do sossego é vedado em vários dispositivos normativos: art.
42 da Lei n.o 3.688/41; art. 167 da Lei n.o 2.131/91 (Lei Orgânica do
município de Bebedouro SP); art. 1.277 do Código Civil, art. 229 do
Código de Trânsito Brasileiro; Resolução CONAMA n.o 01/90 e a
norma NBR n.o 10.151 da ABNT.
Decorreu o prazo legal sem apresentação de
contrarrazões (certidão de fl. 479).
É o relatório.
Trata-se de obrigação de fazer ajuizada por
ELIZABETH MARIA OLIVI E OUTROS em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BEBEDOURO.
Registram os autores serem residentes na
Avenida Sérgio Sessa Stamato (conhecida como Avenida do Lago),
sendo que, no dia 09.02.2018, a Prefeitura de Bebedouro bloqueou
referido local para promoção de evento denominado “Esquenta para o
Carnaval” e “Vai Quem Quer”, iniciado às 18:00 horas, com previsão de
término para às 22:30 horas;
Indicam
que,
no
dia
seguinte,
a
Municipalidade recebeu abaixo-assinado (contando com 28 assinaturas),
com solicitação para que não ocorressem mais eventos no local. Apesar
disso, no dia 31.12.2018, houve novo bloqueio. Aduz que, na ocasião, a
Guarda Municipal foi acionada e constatou poluição sonora muito
superior ao limite de decibéis admitido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-19.2019.8.26.0072 -Voto no
4
Apontando a existência de locais específicos
para a realização dessas espécies de evento, bem como invocando a
violação à Lei Municipal no 2.131/91 (art. 167), requerem os autores seja
determinado que a Municipalidade impeça a realização e deixe de
realizar eventos no local.
Pois bem.
A sentença mostra-se irretocável.
Com efeito, prevalece, na hipótese, escolha
política acerca do local adequado para promoção de manifestação
sociocultural, não se podendo ignorar que o art. 215 da CF/18 preceitua
que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura.
Os eventos aqui discutidos não revelam
atividade ilícita, inexistindo qualquer justificativa capaz de legitimar a
adoção de medida legal voltada a proibir a realização de festividades no
local.
Importante destacar que os autores fazem
menção a eventos esporádicos, os quais não ocorrem toda semana nem
tampouco todos os meses. Tratam-se de comemorações pontuais,
notadamente para celebração do carnaval e do ano novo. Disso,
evidencia-se o uso parcimonioso da região, sem se descurar do sossego
dos moradores locais.
De mais a mais, também é preciso destacar que
o
provimento
almejado
compreende
determinação
genérica
consubstanciada em proibição indistinta e indeterminada, o que não se
mostra razoável.
Poderiam
os
autores
terem
apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-19.2019.8.26.0072 -Voto no
5
pretensão clara e objetiva, deduzindo cominações específicas quanto ao
cumprimento de normativa relacionada ao direito urbanístico, tal como,
por exemplo, a obediência aos níveis máximos de ruído permitidos.
Isso, contudo, não foi feito, de maneira que,
adstrito aos limites impostos pelo pedido da forma como realizado, fica
absolutamente inviável o acolhimento, sob pena de ingerência
desmedida do Poder Judiciário.
Quanto ao ponto, bem observou o juízo
singular.
“[...] A questão trazida ao juízo consiste em
incômodo causado por eventos públicos realizados na Avenida Sérgio
Sessa Stamato, e os autores pretendem a expedição de ordem judicial
proibitiva de tais eventos, sejam os promovidos pelo Município de
Bebedouro, sejam os particulares realizados mediante autorização do
Município.
Está comprovado que os eventos realizados no
local, por meio de trios elétricos e carros de som, incomodam os
autores, e está comprovado que nos dias em que acontecem tais eventos,
os ruídos acarretam desconforto, porque são acima de 55 decibéis, e
podem ocasionar estresse ao ser humano, conforme o documento de fls
107/116.
De outro lado, a vida em sociedade exige
tolerância, porque uma parte da população não gosta de barulhos
causados por eventos musicais, e de outro lado, uma outra parcela da
população gosta de divertir-se com eventos dessa natureza.
A questão é decidir onde serão realizados tais
eventos e essa decisão é política, e não judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-19.2019.8.26.0072 -Voto no
6
Cabe ao Poder Executivo decidir onde serão
organizados os eventos e não há ilegalidade na opção política de definir
pela realização deles na Avenida Sérgio Sessa Stamato.
É certo que isso pode acarretar desvalorização
de imóveis residenciais, todavia, a opção é política e não pode ser
modificada por decisão judicial, vez que o Poder Judiciário não pode
legislar.
O Município de Bebedouro tem Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores eleitos pelo voto popular, e eles detém
legitimidade para tomarem as medidas que entenderem politicamente
mais adequadas ao interesse público e dos munícipes, e o Poder
Judiciário somente pode atuar quando houver violação da Lei, o que
não é o caso dos autos.
Os ruídos causados pelos trios elétricos e
outros aparelhos de som na Avenida Sérgio Sessa Stamato incomodam
muitos munícipes, todavia, a questão deve ser resolvida politicamente, e
não judicialmente, por meio de sentença, porque o Poder Judiciário não
pode impedir o Município de fazer a opção discricionária de realizar os
eventos na Avenida Sérgio Sessa Stamato ou no Sambódromo, ou na
FACCIB nova, ou na FACCIB velha, vez que essa opção é
exclusivamente política.
Eventos com trios elétricos sempre irão
incomodar pessoas, porque, realmente, o barulho é muito intenso,
porém, o Poder Judiciário não pode proibir a realização dos eventos na
Avenida Sérgio Sessa Stamato, para não incomodar os autores, e
determinar que tais eventos sejam realizados em outros locais, para
incomodar outros munícipes, como querem os autores, que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-19.2019.8.26.0072 -Voto no
7
determine a realização de eventos no Sambódromo, ou na FACCIB
nova, ou na FACCIB velha, ou seja, os autores querem não ser
incomodados, e se o incômodo atingir terceiros munícipes, desde que
não sejam os da Avenida Sérgio Sessa Stamato, não teria problema.
A vida em sociedade implica em pluralidade
de atividades para todos os munícipes, tanto os que gostam de sossego,
quanto os que gostam de barulho, e é preciso que todos tenham
tolerância, sob pena de inviabilizar a vida em comunidade.
Em suma, inexiste Lei municipal proibitiva de
realização de eventos na Avenida Sérgio Sessa Stamato, e por isso, não
pode o Poder Judiciário legislar, e criar uma norma proibitiva judicial,
salvo quando os eventos ocorrerem próximo de hospitais, o que não foi
informado nos autos, e a pretensão deduzida na inicial é improcedente.
[...]”
De fato, a providência sugerida pelos autores
integra, na verdade, matéria afeta a ato de governo, cuja atribuição recai
sobre a avaliação de oportunidade e conveniência do Administrador.
Como já antecipado, o acolhimento do pedido,
na forma como feito, implicaria ofensa ao princípio da separação de
poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, pois estaria o
Judiciário imiscuindo-se em assunto de competência discricionária da
Administração Pública.
É cediço que ao Judiciário cabe determinar à
Administração o cumprimento de obrigações de estatura constitucional
ou que se confinam ao afastamento de ilegalidades concretas em sua
órbita de atuação. Mas, neste contexto, não se insere a coibição genérica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-19.2019.8.26.0072 -Voto no
8
quanto à realização de eventos socioculturais no local em questão.
Por pertinente:
“APELAÇÃO CÍVEL - Ação civil pública
ambiental - Poluição sonora decorrente de eventos musicais realizados
em praça pública pelo Município de Amparo - Obrigação de não fazer
imposta ao Município consistente em abster-se de realizar ou autorizar
evento com atividade musical na Praça Pádua Salles - Impossibilidade
- Ponderação entre os direitos à livre manifestação sociocultural e ao
meio ambiente equilibrado - Atividade que não é ilícita quando
respeitados os níveis máximos de ruído permitidos - Obrigação de
adequar as emissões sonoras ao padrão da Resolução CONAMA no
01/90 e da Norma NBR no 10.151 da ABNT - Precedente deste Tribunal
-
Sentença
reformada
-
Recurso
provido.”
(Ap.
no
0005460-14.2014.8.26.0022, Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, j. de
18.02.2016; grifos nossos).
Assim sendo, a improcedência da ação é
medida que se impõe no caso em apreço, devendo permanecer inalterado
o r. decisum monocrático que, bem motivado, atentou para os postulados
constitucionais e legais acima citados, aplicando-os de maneira correta,
certificando ser despiciendo maiores interpretações à luz do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não
está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Assim, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes. E, pela sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000723-19.2019.8.26.0072 -Voto no
9
fixados em primeiro grau em mais R$ 200,00, com esteio no art. 85, §
11, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR